Tribunal: STF
Processo: HC 103359
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTOS E TENTATIVA DE FURTO. ALEGAÇÃO 
   DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. CRIME 
   PRATICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO COM MENOR. 
   DESCOMPROMETIMENTO DO PACIENTE COM OS VALORES TUTELADOS PELO 
   DIREITO. REINCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A tipicidade 
   penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação 
   do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, 
   para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise 
   materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no 
   sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, 
   contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
2. O 
   princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da 
   tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara 
   penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma 
   penal.  
3. Para a incidência do princípio da insignificância, 
   devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos 
   objetivos do fato - tais como a mínima ofensividade da conduta do 
   agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau 
   de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão 
   jurídica causada.
4. No caso dos autos, em que o delito foi 
   praticado com rompimento de obstáculo e em concurso com menor, 
   percebe-se o descomprometimento do Paciente com os valores tutelados 
   pelo direito.
5. Apesar de tratar-se de critério subjetivo, a 
   reincidência remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da 
   regra para análise do princípio da insignificância, já que não está 
   sujeita a interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a 
   análises discricionárias. O criminoso reincidente apresenta 
   comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada 
   materialmente típica.
6. Ordem denegada.